Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. REGIME ABERTO. FIXADO NA SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE PARA ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DA CONDUTA. INCAPACIDADE PARCIAL DE AUTODETERMINAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.
II - Inviável o acolhimento do pleito de absolvição imprópria se a prova dos autos demonstra capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e incapacidade parcial de autodeterminação, o que implica somente a redução de pena, prevista no parágrafo único do art. 26 do CP.
III - Devidamente substituída a pena privativa de liberdade por medida de segurança, na forma indicada no laudo pericial, não há que se falar em substituição por restritiva de direitos, notadamente se tratando de crime praticado com grave ameaça (roubo), por agente portador de maus antecedentes.
IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.